Tribunal: TJSP
Processo: 1007173-44.2025.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Compromisso de compra e venda. Bens imóveis. Lotes. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. acolhimento. Análise do pedido de revogação de benefício de gratuidade de justiça concedido ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Compromisso de compra e venda. Bens imóveis. Lotes. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. acolhimento. Análise do pedido de revogação de benefício de gratuidade de justiça concedido ao embargado. Benesse mantida. Vício sanado. Embargos acolhidos sem efeito modificativo.